Tribunal: TJSP
Processo: 1019699-02.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença de procedência. Consumo de energia elétrica. Fatura que apresenta valor muito acima da média habitualmente apurada, sendo incompatíveis com o padrão da unidade consumidora. Concessionária que tem o ônus de provar a correção das cobranças. Encargo probatório do qual não se desincumbiu. Ré que não produziu prova, ou ofereceu qualquer

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença de procedência. Consumo de energia elétrica. Fatura que apresenta valor muito acima da média habitualmente apurada, sendo incompatíveis com o padrão da unidade consumidora. Concessionária que tem o ônus de provar a correção das cobranças. Encargo probatório do qual não se desincumbiu. Ré que não produziu prova, ou ofereceu qualquer explicação plausível, para justificar a legitimidade dos valores cobrados. Sentença mantida. Recurso não provido.